Tribunal: TJMT
Processo: 1076285-31.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1076285-31.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 39.407.282/0001-81 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), L E C TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.854.898/0001-03 (APELADO), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
.

APELADO(S):
L E C TRANSPORTES LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM VENDA REMOTA POR LINK. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de Referência Distribuidora de
Auto Peças
Ltda. contra sentença que, em ação de L E C Transportes Ltda., declarou inexistente débito de R$ 17.520,00 decorrente de transação fraudulenta e condenou a ré ao pagamento

de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de expedição de ofícios à
Safrapay
e à Meta/Facebook configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a fraude de terceiro, com
chargeback
/sustação, afasta a responsabilidade da ré pela negativação; (
iii
) determinar se subsiste o dano moral e se o quantum deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias, e a nulidade por cerceamento exige demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
); os ofícios pretendidos visam apurar a fraude e identificar terceiro, mas não são essenciais para decidir sobre inexistência de vínculo e legitimidade da inscrição (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 370).

A controvérsia concentra-se na inexistência de relação jurídica entre as partes e na legitimidade da negativação, e não na identificação do fraudador.

A prova oral indica contratação remota por WhatsApp e pagamento por link, com “
pré
-cadastro” baseado em dados fornecidos pelo interlocutor, sem análise cadastral e sem exigência de documentos.

A negativação foi promovida pela própria ré, de modo imediato, por procedimento interno, após a sustação do pagamento, sem comprovação de vínculo obrigacional válido.

A fraude não rompe o nexo causal quando o dano discutido (inscrição restritiva indevida) decorre de ato autônomo da ré e de ausência de cautelas mínimas na validação do suposto contratante, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro (CC,
arts
. 186 e 927).

A negativação indevida atinge a honra objetiva da pessoa jurídica e impõe reparação; o valor de R$ 10.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.

A litigância de má-fé exige dolo processual específico, inexistente na hipótese (CPC, art. 80).

Mantida a sentença, majoram-se os honorários em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é dispensável ao julgamento e a parte não demonstra prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. A fraude de terceiro não afasta a responsabilidade por negativação indevida quando a inscrição resulta de ato da ré e de falta de cautelas mínimas na verificação do vínculo obrigacional. 3. A negativação indevida de pessoa jurídica viola a honra objetiva e gera dano moral, mantido o quantum quando proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 487, I, 80 e 85, § 11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJMT, N.U. 1005841-26.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 18/02/2026; TJSP, Apelação Cível 1008526-07.2023.8.26.0624 (Tatuí), Rel. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2024, pub. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
REFERÊNCIA DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L E C TRANSPORTES LTDA
, na qual o Juízo de origem reconheceu a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação decorrente de transação fraudulenta
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para:
a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais) em nome de L E C TRANSPORTES LTDA perante REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, decorrente da transação comercial fraudulenta; e b) CONDENAR a requerida REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora L E C TRANSPORTES LTDA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre este valor, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da negativação indevida, e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação desta sentença.
" [...]
”

Em razões recursais (ID.
342507405
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Preliminar.

1.
1.
N
ulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foram indeferidas provas técnicas (expedição de ofícios à
Safrapay
e à Meta/Facebook)
.

2.
Mérito.

2.1. Defende
que a transação teria sido praticada por terceiro fraudador, mediante venda à vista por link, com autorização do sistema de pagamento e posterior
chargeback
/sustação, de modo que não haveria “falha de segurança” imputável à comerciante
.

2.2. Subsidiariamente
, pugna pelo afastamento do dano moral ou redução do
quantum.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral do decisum, sustentando que a controvérsia não depende da identificação do fraudador e que a negativação decorreu de conduta da ré, com falha na prestação do serviço por ausência de cautelas mínimas, postulando, ainda, aplicação de multa por litigância de má-fé
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
.

APELADO(S):
L E C TRANSPORTES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
REFERÊNCIA DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L E C TRANSPORTES LTDA
, na qual o Juízo de origem reconheceu a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação decorrente de transação fraudulenta.

Narra a parte autora/apelada, em síntese, que teve seus dados utilizados por terceiro fraudador em transação comercial supostamente realizada junto à ré/apelante, o que culminou em apontamento/negativação em cadastros restritivos, com débito vinculado ao valor aproximado de R$ 17.520,00, embora jamais tenha contratado, adquirido mercadorias ou mantido relação jurídica com a requerida.

Sustenta que a anotação indevida lhe acarretou abalo à honra objetiva, postulando a declaração de inexistência do débito, retirada da restrição e reparação moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexistência do débito atribuído à autora, por decorrer de transação fraudulenta; e (
ii
) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativação indevida, com as demais cominações de estilo.

Passo a análise das teses recursais.

1.
Preliminar.

1.1.
Nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foram indeferidas provas técnicas (expedição de ofícios à
Safrapay
e à Meta/Facebook).

A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que requereu diligências probatórias consistentes na expedição de ofícios à
Safrapay
e à Meta/Facebook, para elucidar o fluxo financeiro, as etapas de autorização e posterior sustação (
chargeback
), bem como metadados e informações capazes de conduzir à identificação do suposto fraudador, porém o Juízo indeferiu tais provas, ao tempo em que reconheceu sua responsabilidade.

A preliminar, contudo, não prospera.

É certo que o contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais (CF, art. 5º, LV).

Não menos certo, porém, que o sistema processual confere ao magistrado o poder-dever de dirigir a instrução, delimitando a atividade probatória de modo racional e eficiente, podendo indeferir provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias (CPC, art. 370), bem como apreciando as provas segundo o princípio do livre convencimento motivado, com fundamentação adequada (CPC, art. 371 e art. 489).

No caso, a diligência pleiteada pela apelante tem nítido propósito de aprofundar a apuração sobre a fraude e a identificação do terceiro, ou detalhar tecnicamente etapas operacionais do meio de pagamento.

O ponto é que a questão jurídica nuclear submetida ao Judiciário, tal como delimitada na demanda e na sentença, não se resume a saber “quem foi o fraudador” ou “como tecnicamente se processou o
chargeback
”, mas, sobretudo, a verificar:

(i)
se houve relação jurídica entre autora e ré capaz de amparar a cobrança; e, em consequência,

(
ii
)
se a restrição cadastral lançada contra a autora se mostrava legítima.

A rigor, ainda que se comprovasse, por ofício, cada detalhe do fluxo da compra, ou se confirmasse, com maior precisão técnica, a autorização inicial e posterior estorno, isso não transformaria a autora em devedora se não houve contratação por ela praticada nem anuência válida para assunção do débito.

Em outras palavras
,
a prova pretendida
seria
útil para fins de regresso, persecução do fraudador ou ajuste interno entre comerciante e arranjo de pagamento, mas não se revela imprescindível para resolver o núcleo do litígio
, qual seja,
a negativação imputada a quem afirma

inexistir relação jurídica.

Além disso, para que haja nulidade por cerceamento, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

À proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO PREÇO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO (CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ V6 2015/2015). ALEGAÇÃO DE VÍCIO (RUÍDOS/SUSPENSÃO) E PROBLEMAS DE PINTURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM PROVA PERICIAL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. JULGAMENTO ANTECIPADO (CPC, ART. 355, I). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO
.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. INDISPENSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. LAUDO QUE NÃO IDENTIFICA VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RUÍDO OBSERVADO EM TESTE DE RODAGEM ATRIBUÍDO A DESGASTE NATURAL/USO E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM (155.475 KM). INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada em face da fabricante do veículo, na qual se pleiteou a rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos morais, ao argumento de que o veículo Chevrolet
Trailblazer
LTZ, V6, zero quilômetro, ano/modelo 2015/2015, chassi 9BG156MB0FC420308, adquirido em 30/11/2015, apresentara vícios (ruídos,
atribuídos pelo autor à suspensão) e defeitos de pintura. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base, principalmente, na prova pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
cerceamento
de
defesa
em razão do julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), por suposta ausência de
oportunização
adequada para alegações finais e pela não apreciação de impugnação ao laudo pericial, com necessidade de esclarecimentos do expert; (
ii
) saber se, à luz do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial, restou demonstrada a existência de vício de fabricação/vício oculto apto a ensejar a rescisão contratual, a restituição do preço e a indenização por dano moral, ou se a situação decorre de desgaste natural/uso e ausência de manutenção preventiva.

III. Razões de decidir

Não se reconhece
cerceamento
de
defesa
quando o julgamento antecipado se funda na suficiência do acervo probatório, sobretudo na existência de perícia judicial idônea e apta ao convencimento, sendo imprescindível a demonstração
concreta
de
prejuízo
para a decretação de
nulidade
.

A mera inconformidade com as conclusões técnicas do laudo, desacompanhada de indicação objetiva de obscuridade, contradição ou lacuna determinante, não impõe, por si, a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais, quando a prova produzida se mostra suficiente para a resolução do mérito.

No mérito, a prova pericial, realizada quando o veículo ostentava 155.475 km, não evidenciou vício de fabricação capaz de comprometer a funcionalidade ou segurança: quanto ao alegado “barulho na suspensão”, não foram constatados defeitos ou desgastes relevantes, e o ruído percebido no teste de rodagem em aceleração brusca foi situado como relacionado ao sistema de transmissão, com atribuição técnica a desgaste natural e ausência de manutenção preventiva e periódica (última revisão registrada em torno de 50.000 km).

Inexistindo demonstração de vício de fabricação (ou de defeito imputável ao fornecedor), inexiste ato ilícito que fundamente rescisão contratual com restituição do preço; do mesmo modo, ausente ilicitude e violação a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável, sendo insuficientes, no caso, os dissabores narrados.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) não configura
cerceamento
de
defesa
quando a prova técnica produzida é suficiente ao convencimento do julgador e não há demonstração
concreta
de
prejuízo
, sendo desnecessária a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais sem indicação objetiva de lacuna ou contradição determinante. 2. Ausente comprovação de vício de fabricação em veículo, e sendo o ruído constatado tecnicamente atribuído a desgaste natural/uso e à ausência de manutenção preventiva em bem com alta quilometragem, são improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição do preço e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 487, I; 85, § 2º e § 11.

(N.U 1005841-26.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
”

Aqui, a apelante não evidencia em que medida os ofícios
seriam
aptos, de modo direto e necessário, a afastar a conclusão de inexistência de vínculo contratual com a autora, tampouco a legitimar, por si, a inscrição restritiva realizada.

Desse modo, inexistindo prejuízo processual efetivo, e considerando a suficiência do acervo probatório para julgamento do mérito,
rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Mérito.

2.1. Defende que a transação teria sido praticada por terceiro fraudador, mediante venda à vista por link, com autorização do sistema de pagamento e posterior
chargeback
/sustação, de modo que não haveria “falha de segurança” imputável à comerciante.

A apelante sustenta, em essência, que o evento decorreu de fraude praticada por terceiro, com autorização inicial de pagamento via link e posterior
sustação (
chargeback
), motivo pelo qual inexistiria ato ilícito de sua parte e estaria configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

A tese não prospera.

Antes de tudo, é necessário delimitar o que efetivamente está em julgamento.
A discussão não é apenas se houve golpe
,
circunstância, aliás, admitida pelas próprias testemunhas, mas se era juridicamente legítimo imputar o débito à autora e, sobretudo,
lançar-lhe
restrição cadastral, como se devedora fosse.

E é justamente aí que se evidencia a responsabilidade civil da ré.

A prova oral demonstrou que a suposta compra surgiu de contato via WhatsApp, por intermédio de vendedor que negociou com interlocutor que se apresentou como representante da autora.

A testemunha
LEANDRO GOMES RIBEIRO
, vendedor à época, confirmou que a tratativa foi integralmente realizada por WhatsApp, como “cliente normal”, após divulgação de produtos em grupos, tendo o interlocutor fornecido dados de CNPJ “para cadastro” e emissão de nota fiscal, sendo ofertado pagamento por cartão via link, com posterior encaminhamento ao financeiro.

A testemunha
THAINÁ AMARAL IZAIAS
, do setor financeiro, foi categórica ao afirmar que, por se tratar de “venda à vista por link”, não há análise de cadastro, nem exigência de documentos: limita-se a um “
pré
-cadastro” feito pelo vendedor com dados inseridos no sistema, cabendo ao financeiro apenas emitir e encaminhar os links. Em complemento, revelou dado central para o deslinde: após identificar que os links foram sustados, a empresa negativou “de imediato”, porque “é um processo já da empresa: se não pago, a gente negativa”, tendo a própria depoente realizado a inclusão “direto” no órgão restritivo, e solicitado baixa no mesmo dia.

O representante legal da ré,
JOSÉ CARLOS RODRIGUES
, também admitiu que “cadastro completo” só seria exigido em compras a boleto, e que, no cartão, bastaria o conjunto mínimo de dados fornecidos pelo próprio interlocutor (CNPJ e dados da empresa), reconhecendo, na prática, que não havia medida eficaz de validação de identidade/representação na contratação.

Ou seja
,
o conjunto probatório revela um quadro em que a empresa aceita contratar com base em dados autodeclarados, sem checagem mínima, e, diante da sustação do pagamento, promove negativação automática, por protocolo interno,
antes mesmo de estabelecer certeza sobre a origem do problema e sobre a existência de vínculo obrigacional válido com a suposta compradora.

Essa dinâmica é decisiva para afastar a tese de culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade civil, em sua estrutura clássica, exige: conduta (ação/omissão), ilicitude, nexo causal e dano (
arts
. 186 e 927 do CC).

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

A
rt. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.

No caso, a conduta atribuída à ré é incontroversa: foi ela quem promoveu o lançamento do apontamento restritivo em nome da autora, consoante depoimento do setor financeiro (“foi eu mesma fiz”), e de forma imediata ao detectar a sustação.

A ilicitude decorre do fato de que a negativação somente se legitima quando amparada por dívida exigível e por vínculo obrigacional minimamente demonstrado. Entretanto, aqui a própria prova oral
evidencia
que a “formação” do cadastro não se fez por procedimento de confirmação, mas por
pré
-cadastro com dados fornecidos por
terceiro
, sem validação documental, em contratação remota e informal.

Nessas circunstâncias, ao optar por negativar automaticamente “porque é o processo da empresa”, a ré assumiu o risco de lançar restrição contra pessoa jurídica que poderia não ser a real contratante, como de fato se constatou.

O nexo causal é direto
,
a inscrição decorreu de ato voluntário da ré (apontamento cadastral), e não de um automatismo externo inevitável. A fraude explica o cenário de fundo, mas o evento danoso específico discutido (restrição indevida) foi produzido pela própria empresa ao imputar o débito à autora e
lançar lhe
a negativação.

O dano, em se tratando de pessoa jurídica, manifesta-se como abalo à honra objetiva (credibilidade e reputação no mercado), sendo inerente à indevida
inscrição restritiva, justamente porque comunica a terceiros inadimplência inexistente e compromete a confiança negocial.

Portanto, presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta (negativação), ilicitude (apontamento sem vínculo válido/checado), nexo causal (a inscrição provém do ato da ré) e dano (abalo à reputação creditícia).

A apelante pretende fazer incidir a excludente da culpa exclusiva de terceiro, sustentando que a fraude seria causa suficiente do resultado.

Contudo, para que se reconheça a culpa exclusiva de terceiro como excludente, é necessário que o fato seja a única causa do dano, de modo a romper o nexo causal, o que não ocorre quando há contribuição relevante do agente, por ação ou omissão, ou quando o dano decorre de ato autônomo praticado pelo próprio réu.

E aqui há duas razões cumulativas que impedem a excludente:

(i) A negativação é ato autônomo da empresa, que escolheu imputar o débito à autora e lançar restrição em seu nome. Ainda que tenha havido fraude na origem, o dano discutido (inscrição restritiva indevida) não é consequência inevitável do golpe, mas consequência de decisão empresarial: “se não pago, a gente negativa”.

(
ii
) Não há exclusividade do terceiro, porque a própria empresa, por procedimento assumido como rotina, dispensou cautelas mínimas de validação em contratação remota por WhatsApp e link, aceitando “
pré
-cadastro” sem análise e sem exigência documental. Isso demonstra contribuição causal objetiva (ao menos por negligência organizacional) que impede o rompimento do nexo e afasta a excludente.

Em outras palavras, ainda que o fraudador exista, não se pode transferir à vítima do uso indevido de dados o ônus integral do risco empresarial de contratar sem validação mínima e, sobretudo, de negativar de forma automática e imediata.

Trata-se de risco inerente ao modo de operação adotado, assumido pela empresa ao estruturar suas vendas e seus protocolos internos.

À proposito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto indevido. Fraude perpetuada por terceiros que alteraram os dados cadastrais da empresa
individual da autora e realizaram diversas transações comerciais em seu nome. Sentença de parcial
procedência .
Insurgência da autora que se limita à tese de configuração de danos morais indenizáveis. Fraude que restou incontroversa nos autos. Inexistência de relação contratual. Ré que não adotou cautelas necessárias para aferir a autenticidade dos dados cadastrais da empresa com quem negociava e de confirmar a exatidão dos documentos
fornecidos .
Informações conflitantes. Objeto social anterior da empresa individual que era incompatível com a nova atividade inserida pelos estelionatários.
Responsabilidade objetiva pelo risco do negócio. Impossibilidade de afastar a culpa da ré no caso concreto pela atuação exclusiva de terceiros. Protesto indevido de título.
Danos morais evidenciados. Dano "in
re

ipsa
" que prescinde de comprovação. Autora pessoa física que exerce a atividade empresarial em nome
próprio .
Ainda que assim não fosse, possibilidade de se reconhecer ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). Indenização devida. Valor indenizatório fixado em R$5.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o menor grau de culpa da ré, que também foi vítima da
fraude .
Correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora de acordo com a Súmula 54 do STJ. Ônus sucumbenciais devidos integralmente pela ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10085260720238260624 Tatuí, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/07/2012, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Diante desse quadro, não há como acolher a tese recursal de culpa exclusiva de terceiro, pois, ainda que a fraude tenha sido o fato antecedente, o evento danoso juridicamente relevante
,
a inscrição restritiva indevida
,
resultou de ato autônomo da própria ré, que dispensou cautelas mínimas de validação na contratação remota (
pré
-cadastro sem análise e sem exigência documental) e, constatada a sustação dos links, promoveu negativação imediata por protocolo interno), imputando o débito à autora sem base negocial idônea; por conseguinte, permanecem caracterizados o ato ilícito, o nexo causal
.

2.2. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do dano moral ou redução do
quantum.

Desta forma, r
econhecida a ilicitude da negativação e afastada a excludente, subsiste o dever de indenizar.

E, quanto ao valor fixado (R$ 10.000,00), a quantia se mostra compatível com a gravidade do ato, com o caráter pedagógico da condenação
,
especialmente diante do procedimento confessado de negativação automática e com a finalidade de compensar o abalo à credibilidade empresarial, não se evidenciando desproporção apta a autorizar redução.

3. Do pedido de litigância de má-fé formulado nas contrarrazões.

Em contrarrazões, a apelada requer condenação da apelante por litigância de má-fé, sob o argumento de recurso protelatório e alteração da verdade dos fatos.

A sanção por má-fé exige demonstração concreta de conduta processual dolosa, enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não bastando a mera interposição de recurso ou a insistência em tese jurídica rejeitada.

No caso, embora a pretensão recursal não mereça acolhida, não identifico, a partir do que consta, elementos suficientes para concluir, com segurança, pela presença do dolo processual específico necessário à penalidade.

Por isso, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026